Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-26.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000525-26.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA - PROCON
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CITY LAR – DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1007869-32.2016.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar almejada, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 15.555,55 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

A agravante discorre que propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo esclarecendo que, injustamente, sofreu a imposição de multa pela Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), no importe de R$ 15.555,55 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sob a alegação de não fornecer o preço dos produtos adequadamente, bem como por não dispor o endereço do PROCON/MT na nota fiscal dos produtos.

Sustenta que sequer lhe foi oportunizada a produção de prova, apresentando-se, ainda, excessivo o montante da multa aplicada em seu desfavor, o que configura nítido caráter confiscatório, atentando contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz que, da simples análise do processo administrativo em que houve a imposição da penalidade combatida, é possível notar que em momento algum foram apresentados os fatos e fundamentos jurídicos hábeis a amparar tal ato; em total inobservância ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC, a autoridade administrativa promoveu a inversão do ônus da prova em processo administrativo, quando o mesmo somente é permitido em processos judiciais.

Alega que, caso não seja deferido o pedido de atribuição de efeito ativo/suspensivo ao presente recurso, poderá ter seus bens ilegalmente constringidos, bem como ter seu nome inscrito no CADIN.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que lhe seja concedida a liminar na origem e, assim, seja deferida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Foi indefiro o pedido de liminar (Id. 40911).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 85646).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou pela ausência justificadora da intervenção ministerial no presente processo (Id. 208278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CITY LAR – DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1007869-32.2016.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar almejada, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$
15.555,55
(quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o no 1007869-32.20168.11.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 27/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).

(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020